Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740497-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: BERNARDO BARBOSA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento formulado pela credora, ora agravante, consistente em determinar a consulta de valores, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), em contas bancárias da sociedade unipessoal de advocacia do devedor, ora agravado. A agravante afirma que o agravado se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregado de uma das empresas que compõem o corpo social da agravante como condição para firmar contrato e contrair os empréstimos mediante débito em conta corrente. Alega que a regra de impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do agravado em detrimento do direito fundamental da agravante. Informa que o agravado é titular de sociedade individual de advocacia, da qual é o único proprietário e administrador. Argumenta que a firma individual não possui personalidade jurídica diversa da de seu titular. Ambas são uma única pessoa, com um único patrimônio e uma única responsabilidade patrimonial. Assegura que a pessoa física titular da empresa individual responde com todos os seus bens pelos débitos contraídos na atividade empresarial, motivo pelo qual a pessoa jurídica em questão também responde pelos débitos do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferida a penhora no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa individual do devedor. Preparo efetuado (id 4170491; 4170492). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil). A sociedade individual de advocacia titularizada pelo agravado não participou da fase de conhecimento que originou a obrigação exequenda, razão qual não se mostra possível estender a obrigação do devedor para a sociedade. Registre-se, ainda, que o patrimônio e a responsabilidade da empresa individual não se confundem com os da pessoa natural que a titulariza, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISTINÇÃO DE PERSONALIDADE COM O SEU TITULAR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o patrimônio e a responsabilidade da empresa individual de responsabilidade limitada não se confundem com os de seu titular. (...) (AgInt no AREsp n. 1.875.696/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.) Esclareça-se que a sociedade individual de advocacia segue as disposições da Lei n. 13.247/2016. O art. 17 da Lei n. 13.247/2016 estabelece que Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. A própria agravante reconhece que o débito em execução é oriundo de empréstimo. A situação em exame não demonstra a ocorrência de danos causados pelo agravado no exercício da advocacia, razão pela qual não se aplica, ao caso, a responsabilidade subsidiária e ilimitada da sociedade. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator